Tribunal: TCU
Processo: 001.201/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1876/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.201/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Mello da Silva (XXX.238.830-XX); Daniele de Arruda (XXX.965.500-XX); Franciene Celita Marquil Hoffmann (XXX.638.430-XX); Igor Barbosa Avelino (XXX.793.740-XX); Jacqueline dos Santos Fernandes (XXX.625.307-XX); Kathleen de Lima Seixas (XXX.899.750-XX); Leticia Kurtz (XXX.623.680-XX); Natasha Marques Goncalves (XXX.063.890-XX); Rita de Cassia Fagundes Araujo (XXX.677.910-XX); Shirlei Moraes Fernandes (XXX.161.350-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.